Tribunal: TJSP
Processo: 2065652-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega ter sofrido violência física, atentatória à sua dignidade sexual, durante seu tratamento na instituição ré/agravada – Pretensão a que a clínica ré seja compelida a fornecer os endereços das testemunhas arroladas por ele, e para que seja deferida pesquisa de outros processos em segredo de justiça, envolvendo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega ter sofrido violência física, atentatória à sua dignidade sexual, durante seu tratamento na instituição ré/agravada – Pretensão a que a clínica ré seja compelida a fornecer os endereços das testemunhas arroladas por ele, e para que seja deferida pesquisa de outros processos em segredo de justiça, envolvendo a clínica, sob o argumento de que outros três ex-internos da clínica presenciaram as agressões sofridas, e também sofreram agressões por parte da clínica, sendo que possui ciência de que um dos internos denunciou o ocorrido e ajuizou ação judicial contra a ré - Decisão que indeferiu os pedidos – Insurgência – Parcial acolhimento – Verossimilhança das alegações do autor, que é parte hipossuficiente na relação – Indícios nos autos de que a clínica agravada tinha conhecimento das agressões sofridas pelo autor, e que detém informações sobre os números de documentos e/ou endereço dos internos que presenciaram a agressão sofrida - Pedido de exibição das fichas cadastrais dos internos indicados que se afigura relevante no caso concreto – Pedido de pesquisa de outros processos em segredo de justiça, envolvendo a clínica que, contudo, não merece acolhida, sob pena de violação ao princípio constitucional de proteção à intimidade, previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, como acertadamente justificado na r. decisão recorrida - Recurso parcialmente provido.